Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PEDIDO ADVINDO DE CORRENTISTA. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. ESCLARECIMENTOS. INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ANTECEDENTE. CELEBRAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. INTERESSE DE AGIR. OBJETO DA PRESTAÇÃO. PRESENÇA. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE À RELAÇÃO JURÍDICA. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS PERTINENTES AO CONTRATO E DAS CLÁUSULAS QUE O PAUTAM. SUBSISTÊNCIA DE NOVAÇÃO OBJETIVA. EXARIMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO. CABIMENTO. NECESSIDADE E UTILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Conquanto o regramento processual disponha que, no ambiente de ação de produção antecipada de provas, não se admite a interposição de recurso, salvo em face de decisão que indeferira totalmente a produção da prova pleiteada, essa vedação comporta interpretação sistemática de forma a ser conformada com as garantias inerentes ao devido processo legal, o que compreende o direito ao recurso quando, deferida a produção da prova almejada, a parte obrigada sustenta a ausência de sua obrigatoriedade ou impossibilidade no cumprimento da obrigação, pois seu exame não implica qualquer valoração de prova, o que, aí sim, não se conforma com o ambiente acautelatório que encerra a pretensão (CPC, art. 382).

2. Evidenciado o relacionamento obrigacional que enlaça o consumidor à instituição financeira com o qual concertara contrato de mútuo, assiste-lhe o direito de exigir judicialmente, via ação de produção antecipada de provas, a documentação pertinente ao negócio jurídico que entabulara, de forma a apreender seu conteúdo e sua legitimidade, viabilizando a exata apreensão das obrigações e direitos que lhe estão destinados, emoldurando-se a pretensão formulada com essa moldura na exata tradução da destinação da pretensão acautelatória.

3. Patenteado o relacionamento obrigacional subjacente enlaçando o consumidor ao banco do qual é correntista e com o qual contratara mútuo, a pretensão exibitória formulada no ambiente de cautelar de produção antecipada de provas enseja a caracterização da adequação do provimento buscado ao fim colimado com o aviamento da pretensão exibitória e a necessidade e utilidade da sua reclamação como instrumento destinado à obtenção dos documentos que espelham materialmente o vínculo existente e as obrigações que dele emergem, pois reputadas como impassíveis de apresentação pelo fornecedor

4. A subsistência de novação objetiva proveniente da concertação de novo instrumento de mútuo que sucedera o antecedente entre o mesmo mutuário e mutuante não afeta o direito de o consumidor obter informações do banco sobre as condições que pautaram o negócio primeiramente celebrado, inclusive porque, a despeito de suplantado, suas condições podem ser objeto de debate, e, outrossim, celebrado o instrumento pela via eletrônica, se não subsistira instrumento negocial formal, subsistem documentos que retratam a negociação e as cláusulas que o modularam, devendo o banco, podendo, ser compelido a exibi-los se se negara a apresenta-los no ambiente extrajudicial.

5. O provimento parcial do apelo, cuja extensão do êxito é consideravelmente inferior ao assimilado, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do acolhido, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais fixados. Unânime.